Tribunal: TJDFT
Processo: 0731015-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o desbloqueio da conta da parte autora na plataforma digital da parte agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a legalidade da desativação da conta da parte recorrida, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC e da necessidade de instrução probatória para apuração de eventual inadimplemento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia envolve possível violação dos termos contratuais por parte da recorrida, cuja apuração demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.
4. A rescisão contratual promovida pela plataforma não se revela manifestamente irregular, sendo necessário o regular contraditório no juízo de origem.
5. O lapso temporal entre a desativação da conta e o ajuizamento da ação de três anos afasta o nexo de causalidade atual entre o bloqueio e os supostos danos alegados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, determinando o prosseguimento da ação sem o desbloqueio da conta da parte recorrida até o julgamento de mérito.
Tese de julgamento: “A desativação de conta em plataforma digital, fundada em possível violação contratual, não pode ser revertida por tutela de urgência quando a matéria exige dilação probatória e não se verifica irregularidade manifesta.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Código Civil, art. 473.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1369350, 0722509-77.2021.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 01/09/2021, p. 17/09/2021.